Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 921 DO CPC. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que remeteu os autos ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, §2o, do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo da suspensão do processo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos com fulcro no § 2o do artigo 921 do CPC. Contudo, os autos serão desarquivados e a execução prosseguirá a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis (artigo 921, § 3o, do CPC).
3. No caso em testilha, após a suspensão do processo não foram encontrados bens passiveis de penhora, sendo plenamente possível o envio dos autos ao arquivo provisório, não havendo prejuízo ao credor. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.